Tribunal: TJMT
Processo: 0004485-93.2019.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0004485-93.2019.8.11.0002
RECORRENTE: TERRA SANTA AGRO S.A.
RECORRIDA: A MASSA FALIDA DO GRUPO ZULLI
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 69754985) com pedido de efeito suspensivo interposto por TERRA SANTA AGRO S.A. com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (id 58393976):
“APELAÇÃO CÍVEL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA - AÇÃO DECLARATÓRIA – RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO – IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM – ÁREAS RURAIS DE PROPRIEDADE DE MASSA FALIDA - ESTATUTO DA TERRA E LEI DE FALÊNCIAS – APLICAÇÃO CONJUNTA – EDITAL DE LICITAÇÃO - DIREITO DE PREFERÊNCIA – FORMALIDADE CUMPRIDA – REGULARIDADE DO CERTAME – RECURSO NÃO PROVIDO. “Os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas que repute necessárias ao deslinde da controvérsia, e a indeferir aquelas consideradas prescindíveis ou meramente protelatórias. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstrada a instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento” (AgInt no AREsp n. 1.457.765/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/8/2019, DJe 22/8/2019)” (Agnt no AREsp 1.472371-SC). Tratando-se de área rural arrecadada em Ação de falência, além do Estatuto da Terra deve também ser aplicada a Lei que rege o processo falimentar. Transcorrido o prazo de vigência renovado com a autorização do juízo de falências, e tendo o administrador da Massa informado a existência de propostas mais vantajosas, deve ser obedecido o rito processual falimentar com a competente licitação, e resguardado ao arrendatário o direito de preferência previsto no Estatuto da Terra. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAC n. 0004485-93.2019.8.11.0002, Relator (a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, j. em 24/08/2020).
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id 66038994.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, interposta por TERRA SANTA AGRO S.A que manteve a sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de Renovação Automática proposta pela ora apelante e declarou encerrado o Contrato de Arrendamento na data convencionada (31-8-2017 - cláusula 2.1). Para evitar prejuízos à autora, em virtude dos atos preparatórios para o plantio da safra 2019/2020, e oneração às Massas Falidas com eventual pagamento de indenizações, autorizou a permanência da primeira na posse da Fazenda Sete Placas a título precário, até a conclusão e colheita daquela safra, momento em que deverá desocupar a área, ficando vedado qualquer novo plantio.
Ante o caráter oneroso da ocupação, estabeleceu que o período em que usufruiu do imóvel em caráter precário, isto é, após o término da avença (31-8-2017), “seja indenizado na forma do contrato findo, com as devidas correções e atualizações anuais, conforme já aceito tacitamente pela requerente em suas petições de juntada de comprovantes de depósito, constantes dos autos da falência ”, visto que registrado no Auto de Constatação que a apelante, embora tenha arrendado 2.566,20 hectares, para a safra 2019/2020 realizou plantios em área maior (3.202,02ha).
Alega violação aos artigos. 95, IV, da Lei n. 4.504/64, 22, do Decreto n. 59.566/66 e 113, §2o, do Código Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de faz jus ao direito de renovação do contrato de arrendamento diante: (a) da previsão contratual expressa de aplicabilidade do Estatuto da Terra ao caso concreto; (b) da homologação da avença pela próprio Juízo falimentar; (c) da preservação dos interesses da massa falida e (d) da intempestividade da notificação premonitória enviada pelos Recorridos.
Defende ofensa aos artigos 9o, 10, 369, 489, §1o, IV e 1.022, II, parágrafo único, II, todos do Código Processo Civil, sob a assertiva de nulidade da sentença diante do cerceamento defesa com julgamento antecipado – decisão supressa sem oportunização da produção da prova oral requerida e a despeito da ausência de intimação para se manifestar sobre o auto de constatação após a sua juntada aos autos, incorrendo a câmara julgadora, ainda em omissão quanto a tal ponto e quanto ao pedido para fixação do valor do novo arrendamento no mesmo montante do lance vencedor do leilão realizado na Falência.
Aduz, também, violação aos artigos 186 e 884, ambos do Código Civil, ao argumento que, ao menos, deve haver a revogação da ordem de transferência de valores depositados a título de caução para a falência dos Recorridos, sob pena de se permitir enriquecimento ilícito, haja vista a inexistência de ocupação irregular.
Recurso tempestivo (id 70181977).
Contrarrazões no id 75632474.
O efeito suspensivo foi indeferido conforme decisão de id 70493463.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 9o, 10, 369, 489, §1o, IV e 1.022, II, parágrafo único, II do CPC – Decisão sem omissão
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do Código Processo Civil, a parte recorrente alega que o acórdão recorrido não analisou a questão sobre a nulidade da sentença diante do cerceamento defesa com julgamento antecipado – decisão supressa sem oportunização da produção da prova oral requerida e a despeito da ausência de intimação para se manifestar sobre o auto de constatação após a sua juntada aos autos, incorrendo a câmara julgadora, ainda em omissão quanto a tal ponto e quanto ao pedido para fixação do valor do novo arrendamento no mesmo montante do lance vencedor do leilão realizado na Falência.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se em relação ao aludido
ponto, como se observa da transcrição abaixo (ids 58393976 e 66038994):
“(...) A apelante argui que o julgamento antecipado da lide violou os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa pois não foi instada a se manifestar sobre o Auto de Constatação, utilizado para reconhecer exploração de área maior que a arrendada, o que constituiria em decisão surpresa. Diz que a sentença também é nula porque a preteriu de produzir prova oral que confirmaria a má-fé das apeladas e garantiria desfecho diferente para o caso. Portanto, o juiz é o destinatário da prova e determinará a realização apenas daquela que julgar necessária à instrução da lide.
No caso concreto, como bem lançado na sentença, a prova essencial é exclusivamente documental, e o feito se encontra satisfatoriamente instruído e a discussão se reporta à renovação automática de Contrato de Arrendamento Rural.
E não caracteriza decisão surpresa a determinação de que o valor depositado seja vinculado ao processo falimentar em razão do contido no Auto de Constatação, sobretudo porque a diligência foi acompanhada por três representantes seus, além dos advogados (Id 42356966 e 42356967), portanto foi devidamente observado o princípio da não surpresa nesse ponto; do contrário não haveria motivo para tal diligência, sem contar que a parte foi intimada a se manifestar.
E mais, o montante depositado corresponde ao estabelecido no AI 1008210-50.2017 e se refere ao pedido alternativo da própria apelante de pagar a diferença entre o preço pactuado e o licitado para continuar explorando as terras.
(...). Quanto ao mérito, relatou o pedido inicial de renovação automática e os respectivos argumentos, a contestação das embargadas pela regularidade da notificação e da licitação, os fundamentos da sentença e do acórdão que proveu parcialmente o Agravo de Instrumento, autorizou que a embargante permanecesse no local até que a instrução processual permita a modificação fática, e mandou proceder ao depósito da diferença entre o valor do contrato e o licitado. Nesse ponto, vale ressaltar que o tempo de tramitação da Ação contribuiu para que a embargante permanecesse utilizando o imóvel por mais três anos, e nesse período depositou regularmente a diferença entre o montante da avença e o licitado, como estabelecido no Agravo, o que o juízo da causa considerou ser devido pelo uso de área acima da delimitada no Contrato de Arrendamento e determinou a sua remessa para a conta vinculada ao Processo de Falência. Desse modo, seja pelo uso das terras por mais três anos, seja pelo excesso da área arrendada, não há fundamento legal para a devolução dessa quantia, situação que está evidente no acórdão. No tocante à matéria de fundo, foi assinalado o seguinte: “Na instrução do feito, entre os documentos anexados pelas partes e aqueles produzidos nestes autos estão as cópias dos atos praticados no Processo de Falência e relacionados ao Contrato de Arrendamento, como os pedidos de renovação e, alternativamente, do direito de preferência, o indeferimento do primeiro e a determinação de observância do segundo, tal como pleiteado, com menção no Edital e o devido cumprimento pelo leiloeiro, e também o silêncio da apelante quanto ao exercício da primazia . Vale ressaltar que no Edital foi transcrita a decisão que acolheu o pedido do administrador da Massa Falida de instauração do certame diante das várias propostas de interessados protocoladas no processo de falência com montante superior ao pago pela apelante (Ids 42337479 e 42337480). Posto isso, importante dizer que, se aplicável ou não ao caso o Estatuto da Terra e o seu Decreto regulamentador, o fato é que as áreas arrendadas são de propriedade de empresas falidas, foram arrecadadas no respectivo processo falimentar, e, portanto, se submetem à Lei de Falências, cujos dispositivos não podem ser ignorados e utilizado apenas o Estatuto da Terra, até porque este último, a princípio, preservaria somente o direito do arrendatário, enquanto a Lei de Falências, o de todos os credores das Massas Falidas. Assim, não pode passar despercebido que a apelante é arrendatária e, mesmo pagando regularmente o preço contratado, aufere, de longa data, lucros com a exploração das áreas das Massas Falidas, e, por sua vez, os credores destas aguardam passivamente a ação da Justiça para reaverem seus ganhos, ou parte deles, como comumente acontece nos processos de falência, principalmente quando se arrastam por décadas, como aparenta ser o caso. Desse modo, a meu ver, nestes autos a análise não pode se limitar ao cumprimento ou não do Estatuto da Terra, pois há que levar em conta a Lei de regência do Processo Falimentar, que possui ritos próprios e regras de cumprimento obrigatório, mormente no que tange aos bens das Massas Falidas que estão sendo explorados por terceiros, e ao procedimento na hipótese de término do prazo de vigência dos contratos. Sem adentrar na questão ventilada por ambas as partes quanto à tentativa de entrega da notificação pelo Cartório de Títulos e Documentos – segundo a apelante, teria ocorrido no período de carnaval, quando nenhum dos seus representantes legais se encontrava no local; conforme as apeladas, eles se furtaram em recebê-la para torna-la intempestiva -, o fato é que o prazo ultrapassou em 2 dias o fixado no inciso IV do art. 95, da Lei 4.504/1964, e vale consignar que esse ato foi realizado pelas Massas falidas, representadas pelo administrador judicial, de maneira que não procede a afirmação da apelante de má-fé das apeladas. Acontece que, mesmo extemporânea por não atender o contido no Estatuto da Terra, o contrato que a apelante pretende ver renovado automaticamente sob essa justificativa foi celebrado por autorização do Juízo Falimentar. Assim, a apreciação deve se dar também pela ótica da Lei de Falências, que, como já dito, possui ritos processuais próprios, visto que os falidos não mais detêm a administração do seu patrimônio, que passa a ser do Estado por meio de administradores judiciais e sob a vigilância do Ministério Público. Nestes autos, até porque estabelecido na avença, ao contrário do que afirma a apelante, a renovação deve sim ser submetida ao juízo de falência. Desse modo, ao indeferir a pretensão de simples renovação do contrato de arrendamento e acolher a do administrador, de licitar novo arrendamento em virtude das propostas protocoladas no processo de falência com preços bem mais vantajosos que os praticados pela apelante, e assegurar a esta última o direito de preferência em igualdade de condições com os demais interessados, inclusive objeto de pedido alternativo dela própria , foi cumprido o Estatuto a Terra. Vale lembrar que em todas as intervenções da apelante, tanto no processo de falência como na própria Ação Declaratória e nos Recursos que interpôs, o pedido principal sempre foi sucedido de outro alternativo, seguramente já antevendo a improbabilidade do direito em relação ao principal. Pelo exposto, o Edital não contém nenhuma irregularidade, muito menos em razão da intempestividade da notificação. Primeiro porque cumpriu as determinações e prazos preconizados na Lei de Falências, pois expedido no respectivo processo falimentar. Depois, respeitou o direito de preferência garantido no Estatuto da Terra, contudo a apelante optou por não exercê-lo no período legal e tentou mais uma vez obter a renovação na Ação Declaratória. No tocante ao valor depositado que o juízo da causa mandou vincular ao processo de falência pela exploração de área maior do que a arrendada, devidamente constatado pelos oficiais de justiça, não há prova alguma de que a parte excedida não seria das Massas Falidas e sim dos respectivos terceiros. Não bastasse isso, ao que parece eles seriam parentes dos falidos, evidentemente do mesmo grupo econômico. De qualquer forma, o depósito do numerário foi determinado no AI 1008210-50.2017 e refere-se à diferença entre o quantum do arrendamento e aquele licitado, e consistiu em pedido alternativo da própria apelante para permanecer no local em decorrência de já ter iniciado o plantio da nova safra de grãos. Posto isso, nego provimento ao Recurso”.
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 9o, 10, 369, 489, §1o, IV e 1.022, II, parágrafo único, II do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Frise-se, por oportuno, que o julgador não está obrigado a apreciar todos os argumentos e dispositivos invocados pelas partes no processo, mas sim analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES. 1. Violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1022, II, do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes. (...).” (AgInt no AREsp 1521129/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020)” (g.n.)
Ademais, na hipótese, não verifico a presença dos vícios apontados pela Recorrente, porquanto as controvérsias foram examinadas de forma satisfatória com fundamentação adequada e suficiente que decidiu, na íntegra, a controvérsia submetida a julgamento, demonstrando assim seu mero inconformismo e sua insistência nestas controvérsias, para a reexame do conjunto fático probatórios dos autos.
Cláusulas contratuais. Súmulas - 5 e 7 do STJ
Conforme o art. 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, o que inclui a interpretação de cláusulas contratuais, conforme prelecionam as Súmulas 5 e 7 do STJ.
A Recorrente alega violação aos artigos. 95, IV, da Lei n. 4.504/64, 22, do Decreto n. 59.566/66 e 113, §2o, do Código Civil, ao argumento de faz jus ao direito de renovação do contrato de arrendamento diante: (a) da previsão contratual expressa de aplicabilidade do Estatuto da Terra ao caso concreto; (b) da homologação da avença pela próprio Juízo falimentar; (c) da preservação dos interesses da massa falida e (d) da intempestividade da notificação premonitória enviada pelos Recorridos.
O acórdão recorrido decidiu que:
“(...) A Ação foi julgada improcedente, declarado encerrado o contrato na data fixada na cláusula 2.1, e determinada a imediata desocupação após a colheita da safra cujo plantio já havia sido iniciado. Em julgamento antecipado da lide, o juízo de origem rejeitou as preliminares de ausência de interesse processual e de perda superveniente do objeto da Ação; consignou que os princípios que norteiam o Estatuto da Terra são, essencialmente, o da função social da propriedade e o da justiça social (artigos 1o e 2o da Lei n. 4.504/1964).
Destacou que a função social “é vista como meio de produção que deve ser mantido em grau satisfatório de produtividade, observadas as normas ambientais e trabalhistas. No caso do arrendamento, o arrendatário tem total interesse em manter a terra produtiva, pois seria antieconômico pagar o aluguel e deixar a terra ociosa. Desse modo, o exercício do direito de preferência pelo arrendatário possibilitaria a continuidade da atividade produtiva, atendendo-se assim, ao princípio da função social da propriedade”.
(...). Assinalou não ser aplicável a esta demanda a proteção do Estatuto da Terra porque a apelante não se equipara ao perfil de produtor rural nele previsto; que o contrato em questão foi celebrado pelo administrador judicial, e nele consta que o arrendamento teve início em 1o-5-2004 com vencimento para 30-8- 2014, cuja prorrogação foi autorizada pelo Juízo da Falência por somente três anos, portanto finalizou em 31-8-2017. Aduz que não cabe renovação automática em iguais condições, tampouco há necessidade de notificação, o que igualmente afastaria a incidência do art. 95, incisos IV e V, do Estatuto da Terra, já que foi pactuado que eventual prorrogação deveria ser precedida de autorização judicial.
Além da inaplicabilidade do Estatuto da Terra, no decisum assentada ainda a inércia recursal da apelante no Processo de Falência, relativa ao indeferimento da renovação automática em razão da intempestividade da notificação. E que, no entanto, foi-lhe garantida a preferência (Id 42356955), a instauração do processo licitatório que possibilitaria a apresentação de outras propostas para fins de arrendamento, o novo indeferimento da reconsideração e o acolhimento da ressalva no Edital, o que foi regularmente cumprido pelo leiloeiro, tanto assim que, que após a verificação do lance vencedor, comunicou a apelante da proposta vencedora para efeito do exercício do seu direito de prioridade, a qual se manteve inerte, como comprovado às fls. 16.119/16.121 dos autos da Falência.
Por fim, informou que a Falência se encontra na fase de avaliação e venda dos bens arrecadados, visando à realização do ativo e pagamento aos credores da Massa, fase processual totalmente distinta daquela em que foi permitida a prorrogação do arrendamento, tampouco a apelante se insurgiu contra as decisões subsequentes proferidas no respectivo feito falimentar (Id 42356988).
(....). Pelo exposto, o Edital não contém nenhuma irregularidade, muito menos em razão da intempestividade da notificação. Primeiro porque cumpriu as determinações e prazos preconizados na Lei de Falências, pois expedido no respectivo processo falimentar. Depois, respeitou o direito de preferência garantido no Estatuto da Terra, contudo a apelante optou por não exercê-lo no período legal e tentou mais uma vez obter a renovação na Ação Declaratória”.
O mesmo entendimento recai em relação a violação aos artigos 186 e 884 do Código Civil, ao argumento de que deve haver a revogação da ordem de transferência de valores depositados a título de caução para a falência dos Recorridos, sob pena de se permitir enriquecimento ilícito, haja vista a inexistência de ocupação irregular, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar a interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PESSOA JURÍDICA. AUTOMÓVEL.PENHORABILIDADE DE BEM DECLARADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ATIVIDADE PROFISSIONAL. UTILIDADE OU NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
1. (...).
2. O mesmo óbice imposto à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional - incidência das Súmulas 7/STJ e 282/STF - obsta a análise recursal pela alínea c, restando o dissídio jurisprudencial prejudicado.
3. Agravo interno não provido.(AgInt no AgInt no AREsp 1447335/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 03/12/2020)”. (g.n.)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça